Tribunal: TJSP
Processo: 1530021-16.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1530021-16.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAIKE DA
SILVA GAMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530021-16.2019.8.26.0228 -Voto no 50.728
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1530021-16.2019.8.26.228
COMARCA DE SÃO PAULO - 19a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: MAIKE DA SILVA GAMA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.728
MAIKE DA SILVA GAMA foi denunciado por dois
roubos qualificados (emprego de arma de fogo), um deles praticado contra
pessoa idosa, em concurso formal de delitos.
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao desconto de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 21 dias-multa, no piso, por infringir, duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530021-16.2019.8.26.0228 -Voto no 50.728
3
vezes, o artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, sendo uma delas em combinação
com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, aplicada a regra do artigo 70, todos do
Estatuto Repressivo (fls.104/108).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se
assim não for, requer o afastamento da qualificadora do emprego de arma de
fogo, com a consequente redução da pena, e o abrandamento do regime
prisional (fls. 120/129).
O recurso foi respondido (fls. 134/141).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 148/153.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, MAIKE preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão sobre os
acontecimentos. Em Juízo, confessou as práticas delitivas (fl.19 e vídeo
anexado ao termo de audiência de fls.89/94).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia
do episódio, Alcides Takano preparava-se para estacionar o seu veículo,
enquanto sua mulher, Valderez Hora Takano, abria o portão da garagem
residencial para o seu ingresso. De repente, ele foi surpreendido por um
indivíduo que, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530021-16.2019.8.26.0228 -Voto no 50.728
4
fogo, anunciou o roubo. Alcides lhe entregou o seu relógio de pulso e R$90,00.
Em seguida, o roubador se dirigiu a Valderez e, com o mesmo modus
operandi, subtraiu-lhe uma corrente de ouro. Depois disso, fugiu em uma
motocicleta.
A guarda estadual foi avisada pelos ofendidos e,
graças às imagens de monitoramento da via pública, foi possível identificar a
placa da moto utilizada na fuga. Os milicianos Fredy Holanda e Leonardo
Loureiro Martins foram ao endereço constante do registro da motocicleta e lá
toparam com um rapaz que, interpelado pelos guardas, foi identificado como
MAIKE DA SILVA GAMA, com o qual encontraram a corrente de ouro de
Valderez e R$16,00 restantes do que havia sido subtraído de Alcides. Por isso,
MAIKE foi preso e levado para a Delegacia, onde foi formalmente reconhecido
pelas vítimas (fl.11).
As res furtivae foram avaliadas em R$ 620,00, além
do valor subtraído em dinheiro (fl. 5).
É isto o que consta de fls. 3/6, 11, 12/13, 14, 16/17,
18, 19, 20, 31, 36/37, 38, 40/43, e dos vídeos anexados ao termo de
audiência de fls. 89/94.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas
de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais
completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530021-16.2019.8.26.0228 -Voto no 50.728
5
vista com reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide da
palavra das vítimas, pessoas que não conheciam MAIKE e, portanto, não
tinham nenhum motivo para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição
não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação
imposta a MAIKE por dois roubos qualificados (emprego de arma de fogo), um
deles praticado contra pessoa idosa, em concurso formal de infrações, valendo
destacar que “o fato de não ter sido apreendida a arma usada no delito de
roubo não afasta a qualificadora, sendo suficiente que a sua utilização
seja constatada através da prova oral” (RJD 26/188). Assim, não é possível
o cancelamento dessa qualificadora, demonstrada em decorrência da prova
oral coligida.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao réu ficou assentada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos
e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso, e
assim deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante explicitou as razões
pelas quais decidiu exasperá-la, em estrita obediência ao artigo 59 do Código
Penal, ressaltando a alta reprovabilidade da conduta de MAIKE.
Depois, o Magistrado, compensou a agravante de
ter sido o crime cometido contra pessoa idosa, com a atenuante da confissão
espontânea.
Reconhecida a causa de aumento de pena pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530021-16.2019.8.26.0228 -Voto no 50.728
6
emprego de arma de fogo, o castigo foi aumentado de 2/3 e a reprimenda
somou, 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-
multa, no limiar.
Em seguida, em razão do concurso formal entre os
roubos, o castigo referente a um deles foi aumentado de 1/6, totalizando, em
definitivo, 9 anos e 26 dias de reclusão, mais o pagamento de 21 dias-multa,
no piso.
No mais, tenho que o regime de cumprimento da
pena para o crime de roubo não poderia ser outro, senão o inicial fechado, que
deve ser mantido.
Quando se trata de roubo, destaco que pouco
importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em
qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a
personalidade deformada daquele que o comete.
Ora, todos sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de
aplicação de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em
outras palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como
as restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para
crimes mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas
com as pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor
periculosidade do criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a
Doutrina, o que estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530021-16.2019.8.26.0228 -Voto no 50.728
7
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na
rua, terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Por fim, registro que MAIKE teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 40/43) e permaneceu preso durante toda a instrução
criminal, de modo que a manutenção dessa medida excepcional se mostra de
rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da
gravidade do crime praticado pelo apelante, mas para assegurar a aplicação
da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria
credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da
Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale
dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na
tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde
que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em
sociedade, como é o caso de MAIKE, cuja liberdade, após a confirmação por
esta Câmara Julgadora, do decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria
em elevado risco de fuga e frustração da aplicação da Justiça.
Nestas
condições,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530021-16.2019.8.26.0228 -Voto no 50.728
8
Desembargador Relator